Tribunal: STJ
Processo: 5000157-81.2020.8.21.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707345 - RS (2024/0274071-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
EMBARGANTE
: DALVI SCUDELLA
EMBARGANTE
: ELAINE CHESINI SCUDELLA
EMBARGANTE
: ELOI ANTONIO SCUDELLA
EMBARGANTE
: JANETE FROZZA SCUDELLA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
CAMILA NATALI KOCH - RS122529
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REJEIÇÃO.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu o apelo nobre fundado na alínea "a" do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são tempestivos e admissíveis.
4. O voto condutor do acórdão embargado apreciou de forma clara
e fundamentada todas as alegações relevantes ao julgamento do
agravo em recurso especial.
5. Inexiste omissão quando a decisão embargada enfrenta
adequadamente as teses jurídicas invocadas, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte, conforme entendimento
consolidado do STJ (AgInt no
DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
6. A alegada contradição não se verifica, pois não há incoerência
interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado.
7. A obscuridade também não resta configurada, dado que a
fundamentação adotada pelo acórdão é inteligível e suficiente à
compreensão da solução jurídica adotada.
8. Não há erro material, uma vez que a decisão apresenta
exatidão na indicação dos dados processuais e dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA54037825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b4da8f1-faf6-4a8f-982d-f69a79f8f2f2

9. A oposição dos aclaratórios revela mero inconformismo com o
resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do
julgado por esta via integrativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b4da8f1-faf6-4a8f-982d-f69a79f8f2f2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707345 - RS (2024/0274071-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
EMBARGANTE
: DALVI SCUDELLA
EMBARGANTE
: ELAINE CHESINI SCUDELLA
EMBARGANTE
: ELOI ANTONIO SCUDELLA
EMBARGANTE
: JANETE FROZZA SCUDELLA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
CAMILA NATALI KOCH - RS122529
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REJEIÇÃO.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu o apelo nobre fundado na alínea "a" do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são tempestivos e admissíveis.
4. O voto condutor do acórdão embargado apreciou de forma clara
e fundamentada todas as alegações relevantes ao julgamento do
agravo em recurso especial.
5. Inexiste omissão quando a decisão embargada enfrenta
adequadamente as teses jurídicas invocadas, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte, conforme entendimento
consolidado do STJ (AgInt no
DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
6. A alegada contradição não se verifica, pois não há incoerência
interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado.
7. A obscuridade também não resta configurada, dado que a
fundamentação adotada pelo acórdão é inteligível e suficiente à
compreensão da solução jurídica adotada.
8. Não há erro material, uma vez que a decisão apresenta
exatidão na indicação dos dados processuais e dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

9. A oposição dos aclaratórios revela mero inconformismo com o
resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do
julgado por esta via integrativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
E DUPLICATAS. REVISÃO DO JULGADO. ÓBICES SUMULARES.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
violou os artigos 337, I, 373, II, e 489 do Código de Processo Civil; 413
do Código Civil; 3o, 47, 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e
se houve negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal local concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois
as provas juntadas aos autos foram suficientes para o convencimento do
julgador.
4. A alteração das premissas firmadas pela Corte estadual esbarraria
nas vedações de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas
contratuais, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso, a orientação consolidada pela Corte Superior é no sentido de
que seu deferimento "depende cumulativamente dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, além da prévia admissão do recurso
especial pela Corte de origem. A ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a pretensão cautelar" (STJ, AgInt na Pet 11541/SP,
Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
. Assim, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao
14/10/2016)
recurso ora interposto.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao art. 489 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No
entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve
por isso ser imputado vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em
recurso especial 1562998/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in
DJe de 10.12.2019)
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no conjunto
fático disposto nos autos, que (fls. 391-393 e-STJ):
[...]. Verifica-se que as questões atinentes à inépcia da inicial, à
incompetência do juízo e à produção de provas já foram
analisadas e rechaçadas por esta signatária por ocasião do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
n.
5119001-
49.2021.8.21.7000, cujas razões reproduzo a seguir:
O feito executivo foi instruído com todos os documentos essenciais
para o preenchimento dos pressupostos de validade do processo,
sobretudo pelos contratos de confissão de dívida devidamente
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

assinados por duas testemunhas, além das duplicatas mercantis
protestadas e acompanhadas do comprovante de entrega das
mercadorias (combustíveis), não havendo falar em inépcia da
petição inicial, nem mesmo na exigência de prova do
inadimplemento, já que o pagamento constitui ônus probatório dos
executados, não da credora.
Relativamente à competência do juízo, percebe-se que a
exequente optou pela propositura do processo no foro de domicílio
da empresa executada Auto Posto São Sebastião Ltda. (sediada
na cidade de Carlos Barbosa), renunciando à prerrogativa do foro
de eleição (Comarca de Porto Alegre) e seguindo a regra geral de
competência prevista do artigo 46 do Código de Processo Civil, o
que não constitui irregularidade, na linha da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
FORO
DE
ELEIÇÃO.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO.
AÇÃO
QUE
PODE
SER
PROPOSTA NO DOMICÍLIO DE QUALQUER UM DOS RÉUS.
INTELIGÊNCIA DO
§ 4o, DO
EMBARGOS
ART. 94,
CPC/1973.
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. 1. Havendo litisconsórcio passivo, é competente
o juízo do domicílio de qualquer dos demandados, à escolha do
autor, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas
um deles. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos modificativos. (EDcl no
Rel.
REsp 1167652/PE,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/06/2020,
04/08/2020)
Com relação ao pedido de juntada dos "contratos originários da
dívida ilegalmente confessada", não há indicativo da falta de
documentos no processo sub judice, tendo sido carreado ao
processo o Contrato de Operação de Posto Ipiranga (Contrato3) e
seus respectivos aditivos (Outros4 e Outros5), além dos Contratos
de Confissão de Dívida (Contrato7 e Contrato9).
Afora isso, os instrumentos contratuais indicaram expressamente
os títulos substituídos pela confissão de dívida, não havendo a
necessidade de juntada dos respectivos títulos, mormente porque
os embargantes sequer alegaram vício de consentimento ou
irregularidade na assinatura dos contratos de confissão de dívida,
sendo restrita a tese meritória na pretensão de afastamento da
multa contratual prevista para a hipótese de mora.
No que concerne à produção da prova oral, pelo mesmo motivo
antes exposto, também não se mostra pertinente para o deslinde
do feito, considerando o exame da legalidade da multa moratória
constitui matéria eminentemente jurídica, podendo ser apreciada
sem a necessidade da oitiva de testemunhas.
(...).
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

A empresa embargante firmou contrato com a empresa
embargada para a revenda de produtos (combustíveis e afins),
cujos valores inadimplidos são objeto de execução, não se
enquadrando na disposição contida no artigo 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, que define o consumidor como aquele que
age como destinatário final dos produtos e serviços, o que não
ocorre no caso dos autos.
Cumpre registrar que o único encargo impugnado pelos
embargantes diz respeito à multa contratual fixada no percentual
de 10%, a qual foi expressamente contratada entre as partes e
não se mostra abusiva e desproporcional, não se justificando o
seu afastamento, tampouco a redução, ressaltando-se que não se
aplicam as regras consumeristas na hipótese em tela.
Agrego os fundamentos dispostos na sentença, a qual também
concluiu acerca da legalidade da multa, conforme segue:
Nenhuma ilegalidade há na sua cobrança, haja vista que o
percentual fixado entre as partes (10% sobre o total devido), nem
de perto, excede-se ao valor da obrigação principal, estando de
acordo com o que determina o artigo 412 do CC [...].
Assim, verifico que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz
decidir motivadamente sobre os elementos necessários à formação de
seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatória.
Nesse sentido, constato que a revisão do entendimento proferido pelo
Tribunal local, no sentido de que era: "Desnecessária a produção de
prova documental e testemunhal postulada, sendo suficientes os
(e-STJ fl. 395), demandaria nova
documentos juntados ao processo"
investigação acerca dos fatos e provas contidos no processo, de modo
que o recurso especial esbarra na Súmula n. 7 do STJ. Guardados os
contornos fáticos próprios de cada caso, confiram-se os julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PROVA
COMPLEMENTAR.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal
a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda -
ausência de cerceamento de defesa e dispensabilidade de novas
provas para comprovar a prescrição aquisitiva do imóvel - sem
incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma
processual e em negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

2. Tendo o tribunal a quo concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pela desnecessidade de produção de novas
provas e ausência de violação do direito de defesa, revisar referido
entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.742.621/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE
DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. DEVER DE
COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIEMNTO
CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. (...).
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
improvido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.192.255/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Ademais, o Colegiado local, ao julgar a causa, decidiu que: "
Relativamente à competência do juízo, percebe-se que a exequente
optou pela propositura do processo no foro de domicílio da empresa
executada Auto Posto São Sebastião Ltda. (sediada na cidade de Carlos
Barbosa), renunciando à prerrogativa do foro de eleição (Comarca de
Porto Alegre) e seguindo a regra geral de competência prevista do artigo
46 do Código de Processo Civil, o que não constitui irregularidade, na
" (e-STJ fl. 391).
linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Ocorre que tal fundamento relacionado à aplicação do
do CPC
art. 46
não foi impugnado pela parte agravante, o qual é suficiente para manter
o acórdão e que, por consequência, não pode ser alterado, diante da
incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, o Colegiado estadual concluiu que: "Cumpre registrar que o
único encargo impugnado pelos embargantes diz respeito à multa
contratual fixada no percentual de 10%, a qual foi expressamente
contratada entre as partes e não se mostra abusiva e desproporcional,
não se justificando o seu afastamento, tampouco a redução, ressaltando-
(e-
se que não se aplicam as regras consumeristas na hipótese em tela
STJ fl. 393).
Assim, a alteração dessas premissas firmadas pela Corte estadual
esbarraria nas vedações de nova incursão nas cláusulas contratuais
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

pactuadas entre as partes e de reexame do conjunto fático-probatório
por esta via do recurso especial, o que é inviável diante da incidência
das Súmulas 5 e 7 desta Corte, no caso.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-se
os seguintes julgados:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
DO CPC. MULTA CONTRATUAL.
ART. 1.022
VALOR
SUPERIOR
À
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
FATOS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou
no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Com efeito,
não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.322.113/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
12/6/2023.
2. O Tribunal de origem entendeu que a cláusula contratual que
estipula multa moratória de 1% ao mês sobre o valor total do
imóvel é proporcional, configurando pré-fixação dos lucros
cessantes e adequada às peculiaridades do caso concreto.
3. Não se constatou abusividade ou desequilíbrio entre as partes,
afastando-se a incidência dos arts. 412 e 413 do Código Civil.
4. A revisão do entendimento do Tribunal local demandaria o
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial, conforme
o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.762.821/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA.
MULTA
INQUINADA
DE
ABUSIVA
E
DESPROPORCIONAL.
DO CC. REVISÃO DA
ART. 413,
CLÁUSULA PENAL. CONTRATO QUE POSSUI OS ELEMENTOS
BÁSICOS DE EXISTÊNCIA. INCISO I, DO
DO CÓDIGO
ART. 143,
CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA. INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 413,
CLÁUSULA PENAL QUE DETERMINA PAGAMENTO DE MULTA
EM 50% DO VALOR DAS PARCELAS RESTANTES, EM CASO
DE
DEVOLUÇÃO
ANTECIPADA
DOS
EQUIPAMENTOS.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENALIDADE PARA 10%
(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS PARCELAS
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

RESTANTES.
NÃO
DEMONSTRADO
PREJUÍZO
DA
LOCADORA. SALVAGUARDA DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE
LEI FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA
211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao
Código de Processo
art. 1.022
Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente.
2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido
exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas
pelo acórdão, reinterpretação de cláusula contratual, o que é
vedado em sede de recurso especial nos termos do enunciado das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como
violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se
configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua
apreciação na via especial (
.
Súmula 211/STJ)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.928.664/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
15/8/2022.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:03
Código de Controle do Documento: fde0f2b7-42a1-428b-89a3-3d322ad15f12

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.707.345 / RS
Número Registro: 2024/0274071-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001295020198210144 50001578120208210144
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
AGRAVANTE : DALVI SCUDELLA
AGRAVANTE : ELAINE CHESINI SCUDELLA
AGRAVANTE : ELOI ANTONIO SCUDELLA
AGRAVANTE : JANETE FROZZA SCUDELLA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
CAMILA NATALI KOCH - RS122529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTO POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
EMBARGANTE : DALVI SCUDELLA
EMBARGANTE : ELAINE CHESINI SCUDELLA
Documento eletrônico VDA54008101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: 4b4b0a16-1c8f-4e3a-beeb-9c842fb53624

EMBARGANTE : ELOI ANTONIO SCUDELLA
EMBARGANTE : JANETE FROZZA SCUDELLA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
CAMILA NATALI KOCH - RS122529
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: 4b4b0a16-1c8f-4e3a-beeb-9c842fb53624